Tribunal: TJSP
Processo: 2120831-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da Lei no

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Descabimento.

A decretação da medida cautelar foi legítima, haja vista presentes os requisitos legais para tanto. Existe, ainda, vedação expressa à concessão de Liberdade Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo C. STF, em controle incidental, que não tem força vinculante. Ausência de Resolução do Senado Federal. Precedente desta C. Câmara. Verificação, de qualquer maneira, de requisitos legais exigidos para a medida extrema. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente que, na companhia dos corréus, tinha em depósito enorme quantidade de drogas, de natureza diversa, indicando, pela situação, dedicação ao odioso comércio, destacando, assim, sua periculosidade, pela disseminação do vício, no meio social. Daí que necessário o encarceramento provisório, para garantia da ordem pública, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa, acrescentando-se que a situação da pandemia, decorrente do "coronavirus", por si só, não justifica soltura automática dos pacientes, devendo observar a situação particular de cada preso, sendo que no caso, ora analisado, nenhuma situação excepcional comprovada justificava deferimento de prisão domiciliar. Demais alegações, são de mérito, não passível de análise na presente ação constitucional, daí que não conhecida, nessa parte. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória. Constrangimento ilegal não configurado.

Ordem, na parte conhecida, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2120831-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente LUCAS
DOS SANTOS PINHEIRO e Impetrante GILSON ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, DENEGARAM a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
2
HABEAS CORPUS No 2120831-48.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Gilson Almeida dos Santos.
Paciente: LUCAS DOS SANTOS PINHEIRO.
Origem: 12a Vara Criminal.
Comarca: São Paulo.
VOTO No 19.552.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO
DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
Pretendida
a
revogação
da
prisão
preventiva, com expedição de alvará de
soltura. Descabimento.
A decretação da medida cautelar foi
legítima, haja vista presentes os requisitos
legais para tanto. Existe, ainda, vedação
expressa à concessão de Liberdade
Provisória. Art. 44 da Lei no 11.343/06.
Declaração de inconstitucionalidade do
dispositivo pelo C. STF, em controle
incidental, que não tem força vinculante.
Ausência
de
Resolução
do
Senado
Federal. Precedente desta C. Câmara.
Verificação, de qualquer maneira, de
requisitos legais exigidos para a medida
extrema. Presença do “fumus comissi
delicti” (fumaça possibilidade da ocorrência
de delito) e do “periculum libertatis” (perigo
que decorre da liberdade do acusado). Paciente
que, na companhia dos corréus, tinha em
depósito enorme quantidade de drogas, de
natureza diversa, indicando, pela situação,
dedicação
ao
odioso
comércio,
destacando, assim, sua periculosidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
3
pela disseminação do vício, no meio
social.
Daí
que
necessário
o
encarceramento provisório, para garantia
da ordem pública, não surgindo suficiente
outra
medida
cautelar
diversa,
acrescentando-se que a situação da
pandemia, decorrente do “coronavirus”,
por si só, não justifica soltura automática
dos
pacientes,
devendo
observar
a
situação particular de cada preso, sendo
que no caso, ora analisado, nenhuma
situação
excepcional
comprovada
justificava deferimento de prisão domiciliar.
Demais alegações, são de mérito, não
passível de análise na presente ação
constitucional, daí que não conhecida,
nessa parte. Decisão de conversão que
se limita a verificar a viabilidade da
manutenção da prisão, com observação da
gravidade da conduta e periculosidade
presumida do agente, de acordo com a
necessidade da garantia da ordem pública,
afastando, como possível, concessão de
liberdade
provisória.
Constrangimento
ilegal não configurado.
Ordem, na parte conhecida, denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/08), com pedido liminar, proposta pelo Advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
4
Gilson Almeida dos Santos, em favor de LUCAS DOS
SANTOS PINHEIRO.
Consta que o paciente foi denunciado por
prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 “caput” e
no art. 35, “caput” ambos da Lei 11.343/06, combinado
com o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.
Inicialmente, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, sendo postulada a revogação, mas o pedido foi
indeferido pelo Juiz de Direito da 12a Vara Criminal da
Comarca da Capital, apontado, aqui, como “autoridade
coatora”.
O
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
haja vista ausência dos requisitos para a decretação da
prisão cautelar (refere que o paciente não tem qualquer ligação com o
crime em questão, tampouco tem qualquer ligação com organização
criminosa, não sendo verdadeiros os fatos narrados na denúncia), além de
desproporcionalidade da medida e que a prisão cautelar
não serve como antecipação de pena. Argumenta que a
decisão denegatória de liberdade provisória é nula, porque
proferida sem manifestação do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
5
Pretende, em liminar, a revogação da
prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. No
mérito, aguarda a confirmação de liminar eventualmente
deferida.
Liminar indeferida (fls. 110/115).
Informações prestadas pela autoridade
coatora (fls.118/120).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 81/83).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme verificado nos autos, no dia 05
de maio de 2020, durante calamidade pública, na Rua Frei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
6
Francisco, no 285, José Bonifácio, na Comarca da Capital,
o paciente e os corréus Maurílio Bernardes Domingos,
Rafael Bernardes Domingos, Diogo Fernando de Oliveira e
Maurício Bernardes Domingos, tinham em depósito e
guardavam, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
e
regulamentar
600
(seiscentos)
invólucros de “maconha”, com peso líquido de
1.467,1g (mil quatrocentos e sessenta e sete gramas e um
decigrama), 470 (quatrocentos
e
setenta) eppendorfs de
“cocaína”, com peso líquido de 419,5g (quatrocentos e
dezenove gramas e cinco decigramas), bem como, 220 (duzentas e
vinte) porções de “crack”, com peso líquido de 102,7g
(cento e dois gramas e sete decigramas), sendo que o paciente e
os corréus teriam se associado para a prática do crime em
questão.
É da denúncia que policiais militares
receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico em
local específico, motivo pelo qual foram averiguar. Assim
que adentraram na rua informada, se depararam com
Rafael, que tentou fugir, mas sem sucesso. Ele, então,
levou os policiais ao endereço na residência do corréu
Maurício. Quando lá chegaram, encontraram os corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
7
Maurílio, Diogo e o paciente em seu interior. Em busca na
residência, os agentes encontraram o entorpecente
mencionado (denúncia de fls. 192/194, dos autos principais).

A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “4) Fls. 168/186 e fls. 200/229: Trata-se de pedidos de
revogação
da
prisão
preventiva
formulados
pelos
denunciados
MAURILIO BERNARDES DOMINGOS e LUCAS DOS SANTOS PINHEIRO.
A defesa do denunciado Maurílio sustenta, em síntese, que Maurílio
sequer estava na residência onde as drogas foram encontradas e não
sabia nada a respeito delas. Narra que o denunciado é tecnicamente
primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita. Por fim, que ele
fará jus ao regime aberto e aplicação da pena no mínimo legal, e que
corre risco de vida na prisão em razão da pandemia de COVID-19. A
defesa do denunciado Lucas expôs que ele é primário, possui residência
fixa e exerce atividade lícita; que em sua posse não foi encontrada
nenhuma droga ilícita; que não estão presentes os requisitos da prisão
preventiva; e que o denunciado sofre risco de saúde por conta da
pandemia de COVID-19. O Ministério Público se manifestou pelo
indeferimento do pedido. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Os
pedidos devem ser indeferidos. Não há alteração fática a embasar a
pretendida revogação da prisão preventiva dos acusados, havendo prova
de materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
contemporaneidade dos fatos narrados, além dos motivos ensejadores já
delinados na decisão de fls. 139/145. A situação é de flagrância e a
quantidade e variedade de drogas encontradas são muito expressivas
(600 invólucros de maconha, totalizando 1.467g; 470 eppendorfs de
cocaína, totalizando 419g; e 220 porções de crack, totalizando 102g). Ao
contrário do que foi narrado em defesa, os policiais envolvidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
8
ocorrência narraram, em uníssono, que os denunciados Maurílio e Lucas
se encontravam no interior da residência onde foram apreendidas as
drogas descritas, o que não pode ser descartado nesse momento. Dessa
forma, a manutenção de suas custódias cautelares é de rigor para a
garantia da ordem pública, evitando o incentivo a sua prática, cuja
expansão tem causado grande dano à sociedade e gerado aumento de
violência, demonstrando o perigo gerado pelo estado de liberdade dos
denunciados. A presunção de que o regime de cumprimento de pena a
ser fixado em caso de condenação será diverso do fechado se mostra
equivocado, até mesmo porque, além da gravidade do crime cometido e
de eventuais agravantes e causas de aumento que possam existir,
devem também ser analisados outros fatores previstos pelo artigo 59 do
Código Penal. Ademais, primariedade, bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita não impedem, por si só, a decretação da custódia
cautelar, se os fatos a justificam e se estão presentes os seus requisitos
autorizadores. Por fim, não houve a comprovação de nenhum elemento a
ensejar que os denunciados se encontram em grupo de risco para a
COVID-19. Ainda, conforme já informado em diversos outros processos
pela Secretaria de Administração Penitenciária
SAP, todas as
providências possíveis estão sendo tomadas para evitar a contaminação
por presos e servidores, não sendo desnecessário lembrar que o risco
de contágio não está limitado às unidades prisionais, existindo
igualmente se estivessem soltos. Dessa forma, inalteradas as razões
pelas quais foi decretada a prisão preventiva, indefiro os pedidos
formulados. Aguarde-se a realização da audiência. Int. São Paulo, 26 de
maio de 2020” (fls. 308/309, dos autos principais).
Com a devida vênia aos argumentos
lançados pelo impetrante, vislumbra-se, na espécie, dos
elementos acostados aos autos, a prova da materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
9
e indícios de autoria (prisão em flagrante delito e registro da apreensão
dos tóxicos) do delito apurado na origem, de tal sorte que,
presentes, não pairam quaisquer dúvidas quanto a
possibilidade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, e, por conseguinte, sua manutenção.
A concessão de liberdade provisória, para
denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas,
está expressamente vedada no artigo 44 da Lei no
11.343/06, que, apesar das divergências jurisprudenciais,
goza de plena vigência, porquanto a conhecida declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal,
em controle incidental, não possui força vinculante.
E mais, o Senado Federal sequer decidiu
pela suspensão do dispositivo legal, o que é de sua
competência privativa, nos termos do artigo 52, inciso X,
da
Constituição
Federal.
Nesse
sentido,
anota-se
precedente deste E. Tribunal:
“Habeas
Corpus - Tráfico de substâncias
entorpecentes, associação para o tráfico de
drogas e corrupção de menor - Prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
10
flagrante - Insurgência contra a manutenção da
custódia cautelar - Alegações de falta de justa
causa para a manutenção da custódia cautelar e
ausência dos requisitos da prisão preventiva -
Inadmissibilidade - Gravidade in concreto do
delito motivadora da necessidade da manutenção
da custódia cautelar para a garantia da ordem
pública - Crime de tráfico, ademais, equiparado
aos hediondos - Vedação expressa do
benefício pelo artigo 44 da Lei no 11.343/06 -
Norma
legal
essa
com
fundamento
de
validade no artigo 5o, inciso XLIII, da Carta
Constitucional
de
1988,
definidor
da
inafiançabilidade do crime em questão -
Declaração de inconstitucionalidade que não
tem influxo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no
controle difuso, valendo apenas inter partes,
enquanto não operado o mecanismo previsto
no artigo 52, X, da CF - Não derrogação,
ademais, do artigo 44 da Lei 11.343/06 pela Lei
11.464/07,
mercê
do
princípio
da
especialidade - Descabimento, por inadequação,
de qualquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei no 12.403, de 2011,
mormente em face da norma inscrita no artigo
282, inciso II, do mesmo Código. Ordem
denegada”
(TJ-SP
:
“Habeas
Corpus”
no
2069747-52.2013.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j.
13/02/2014).
Também não há de se falar em ter, a Lei no
11.464/07, derrogado a vedação abstrata contida no artigo
44 da Lei no 11.343/06, que, como visto, goza de plena
vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
11
Isso porque, muito embora promulgado
posteriormente à Lei de Drogas, o citado diploma legal
versa, de modo genérico, sobre os crimes hediondos e
equiparados, enquanto aquela trata exclusivamente do
crime de tráfico de drogas e afins.
Nesta toada, a norma especial sempre
prevalecerá sobre a geral, ainda que esta promulgada
posteriormente, em atenção ao critério da especialidade
(“lex specialis derogat generali” lei especial derroga a lei geral), sendo
descabido falar, pois, que a Lei no 11.464/07 revogou o
artigo 44 da Lei no 11.343/06, no que tange a vedação à
liberdade provisória.
E, ainda que se adotasse o entendimento
quanto à inconstitucionalidade do referido dispositivo legal,
e, via de consequência, que a concessão de liberdade
provisória estaria regulada na Lei de Crimes Hediondos,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, a vedação
abstrata da benesse permaneceria irretocável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
12
Em que pese o legislador ordinário ter feito
menção tão somente a insuscetibilidade de crimes
hediondos e equiparados à fiança, é ilógico admitir,
simultaneamente, que para crimes desse jaez é permitida
a concessão de liberdade provisória sem fiança e vedada a
benesse mediante a prestação de fiança.
Entendimento
fruto
de
criatividade
excepcional, há de se reconhecer que afronta a
interpretação sistemática do ordenamento jurídico vigente,
posto que ao mesmo tempo admitiria a concessão da
benesse per si só e a vedaria quando fosse arbitrada
fiança, de maneira abstrata. Reitera-se, a proibição da
liberdade provisória decorre da própria vedação da fiança,
de tal sorte que, a mera alteração textual promovida pela
Lei no 11.464/2007, a saber a exclusão da expressão “e
liberdade provisória” do artigo 2o, inciso II, da Lei no
8.072/90, não modifica em nada a vedação da benesse
aos presos em flagrante pelos delitos de tortura, tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os
definidos como hediondos. Neste sentido, colaciona-se
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
13
“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE
POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE
PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO
QUE MANTEVE A PRISÃO. GARANTIA DE
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIA
SUFICIENTE
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
1. A proibição de liberdade provisória, nos casos
de crimes hediondos e equiparados, decorre da
própria
inafiançabilidade
imposta
pela
Constituição da República à legislação ordinária
(Constituição da República, art. 5o, inc. XLIII):
Precedentes. O art. 2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90
atendeu o comando constitucional, ao considerar
inafiançáveis os crimes de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos
como
crimes
hediondos.
Inconstitucional seria a legislação ordinária que
dispusesse diversamente, tendo como afiançáveis delitos que a Constituição da República determina sejam inafiançáveis. Desnecessidade de se reconhecer a
inconstitucionalidade da Lei n. 11.464/07, que, ao
retirar a expressão 'e liberdade provisória' do art.
2o, inc. II, da Lei n. 8.072/90, limitou-se a uma
alteração textual: a proibição da liberdade
provisória decorre da vedação da fiança, não da
expressão
suprimida,
a
qual,
segundo
a
jurisprudência deste Supremo Tribunal, constituía
redundância.
Mera
alteração
textual,
sem
modificação da norma proibitiva de concessão da
liberdade provisória aos crimes hediondos e
equiparados, que continua vedada aos presos em
flagrante por quaisquer daqueles delitos. 2. A Lei
n. 11.464/07 não poderia alcançar o delito de
tráfico de drogas, cuja disciplina já constava de
lei especial (Lei n. 11.343/06, art. 44, caput),
aplicável ao caso vertente. 3. Irrelevância da
existência, ou não, de fundamentação cautelar
para a prisão em flagrante por crimes hediondos
ou equiparados: Precedentes. 4. Ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
14
que se afirma na petição inicial, a custódia
cautelar do Paciente foi mantida com fundamento
em outros elementos concretos, que apontam o
risco concreto de fuga como circunstância
suficiente
para
a
manutenção
da
prisão
processual. Precedentes. 5. Ordem denegada.”
(STF
“Habeas Corpus” no 99.333 SP, 1a
Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01/06/2010).
Não
poderia
deixar
de
anotar
que,
independente da discussão quanto a qual lei aplicar, a
concessão de liberdade provisória para crimes hediondos
e equiparados é vedada, também, nos termos do artigo 5o,
inciso XLIII, da Constituição Federal.
E, consoante verificado dos autos, na
espécie, a medida foi decretada, adequadamente
motivada, para a garantia da ordem pública (fls. 308/309, dos
autos
principais),
concluindo-se,
portanto,
que,
independentemente do entendimento acima colocado,
estão presentes os requisitos legais para a prisão
preventiva, especialmente pelos elementos concretos de
gravidade dos fatos, destacando-se a apreensão de
enorme quantidade de entorpecente, de natureza diversa,
enfatizando o poder destrutivo do “crack” e da própria
“cocaína”, o que, em princípio aponta situação de traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
15
não eventual, dedicado àquela nefasta atividade, inclusive
em associação criminosa, destacada, assim, a periculosidade do paciente, por disseminar,
continuamente, o vício no meio social, conforme decisão
impugnada, necessária e adequada, na espécie, a medida
cautelar imposta, nenhuma outra medida, menos rigorosa,
surgindo viável ou suficiente.
As demais alegações são de mérito para
análise na ação penal respectiva, com a produção
necessária
de
provas,
não
passível
nesta
ação
constitucional, daí que não se conhece da ação nessa
parte.
Aqui, importante ressaltar que a chamada
“conversão” da prisão em flagrante delito em prisão
preventiva, instituída pela Lei no 12.403/2011, obrigatória
no momento em que a autoridade judicial receber o auto
de prisão em flagrante delito, ou seja, depois de no
máximo 24 horas da prisão propriamente dita (artigo 306, §1o,
do CPP, com redação dada pela mesma legislação acima mencionada),
deve ser avaliada em contexto um pouco diverso do que
normalmente se exige da prisão preventiva, como medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
16
cautelar há muito prevista no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Há um equívoco na exigência, para a
conversão, de situações “concretas” próprias da “prisão
preventiva”, como eventuais constrangimentos contra
vítimas e testemunhas, desaparecimento ou fuga do
distrito da culpa etc. Importante: A prisão preventiva,
normalmente, se exige quando, durante uma investigação,
fatos específicos (daí
as
circunstâncias
concretas
exigidas)
determinem a cautelar extrema, posto que o então
investigado ou poderia colocar em risco a ordem pública,
ou poderia prejudicar a instrução criminal ou mesmo a
aplicação da lei penal. Tratava-se de indivíduo que, solto,
era investigado e, a partir de algum momento, por alguma
específica e concreta circunstância, não mais poderia
assim permanecer. Evidente que para a chamada
“conversão”, a avaliação não poderá ser a mesma. Não se
avalia a necessidade de indivíduo solto ser ou não preso
cautelarmente. É verificada, efetivamente, a necessidade
de indivíduo preso em flagrante delito, permanecer ou não
naquela condição, obviamente sendo verificado se faria jus
ou não à liberdade provisória. Logicamente que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
17
como esperar, de indivíduo já mui recentemente preso,
situações “concretas” como de coação no curso da
investigação, fuga do distrito da culpa etc. O que se deve e
pode ser avaliado, são as circunstâncias concretas do
crime praticado, e que levaram o indivíduo à prisão, com
provas de crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, a
gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Na
realidade, dentro do que determina a própria Constituição
Federal, que aponta como legítima a prisão em flagrante
delito (artigo 5o LXI), o que se pode avaliar é a viabilidade de
aquele indivíduo obter medida cautelar diversa da prisão,
ou seja, a liberdade provisória em alguma das formas
atualmente previstas, talvez com uma ou mais condições
específicas (artigo 5o, LXVI, da Constituição Federal “ninguém será
levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade
provisória, com ou sem fiança”
grifei). Impossível, então, se
exigir
quaisquer
outras
circunstâncias
“concretas”
condizentes com a prisão preventiva, de existência tão
tradicional quanto a prisão em flagrante delito, ambas em
igual patamar de legitimidade na Constituição Federal,
para
legitimar
a
contenção
forçada
de
indivíduo
virtualmente perigoso. Qualquer exigência a mais seria ferir
a própria Lei Maior, que não distingue uma prisão de outra,
no seu objetivo. Aquela “conversão”, então, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
18
compatível com a Carta Magna, existe para averiguar
viabilidade
de
liberdade
provisória
e,
assim
não
visualizado, permitir-se imposição de, agora, “prisão
preventiva”, constatada, efetivamente, existência de crime,
indícios suficientes de autoria e, em regra, exclusivamente pela gravidade da conduta e
presumida periculosidade do agente, necessidade de
garantia da ordem pública.
Por fim, destaca-se que a situação da
pandemia, por si só, não implica imediata colocação do
paciente em liberdade (ao contrário, poderia agravar a situação,
porque praticou o crime, em tese, em situação de calamidade, aproveitando-
se dela), devendo ser observada a situação particular de
cada preso, ressaltando-se que nada de excepcional foi
cabalmente comprovado a justificar concessão da medida.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica,
por si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em
favor dos respectivos pacientes, haja vista tratar-se de
momento muito sério que passa o mundo inteiro, com
necessidade, não se nega, de muito critério e atenção para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
19
a defesa do indivíduo. Em se tratando daqueles que, por
algum motivo, estão separados da Sociedade, para
proteção dela própria, tudo deve, então, ser avaliado caso
a caso, com provas específicas, principalmente pelas
autoridades diretamente ligadas às privações de liberdade,
com atenção à idade, condições físicas, de saúde etc,
acrescida à própria periculosidade do agente, de forma a
preservar tanto o indivíduo, como a Sociedade, com realce
ao fato de que, ainda que extremamente grave a doença
em questão, não significa, aos que infelizmente a
adquirirem, o que não se espera a ninguém, cumpre
destacar, sentença de “morte certa”, sempre dependendo
de vários fatores, como está sendo amplamente divulgado
por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os
responsáveis diretos pela saúde dos encarcerados, o
momento certo de fazer prevalecer o direito à vida, acima
de quaisquer outros, situação aqui, então, não definida ou
comprovada.
Presentes, pois, o “fumus comissi delicti”
(fumaça
possibilidade
da ocorrência de delito) e o “periculum
libertatis” (perigo que decorre da liberdade do acusado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2120831-48.2020.8.26.0000 -Voto no 19552
20
Sem
vislumbrar,
portanto,
abuso
ou
ilegalidade corrigível por “habeas corpus”, não há como
acolher o pleito.
Do exposto, pelo meu voto, na parte
conhecida, DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR